Tribunal: STF
Processo: Rcl 61034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA ATRIBUÍDAS AO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E ÓRGÃOS ESTADUAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE E A TRATADOS INTERNACIONAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Valéria Eunice Mori Machado e outros, em 19.7.2023, contra decisão do juízo da Oitava Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Popular nº 1032306-10.2023.4.01.3500. Nela os reclamantes questionavam “ato imoral e omissivo (...) do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina de Goiás por não fazer as suas obrigações legais previstas na Lei nº 3.268/1957 e também de omissão quanto às infrações sanitárias cometida[s] por médicos que deveriam notificar compulsoriamente” casos de violência obstétrica, “mas não notificam há vinte anos com o resguardo imoral institucional pelo não reconhecimento desta violência pelos Conselhos”.



    Informam que contra essa decisão interpuseram “recurso de apelação, entretanto, conforme levantamento estatístico promovido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região possui a segunda maior taxa de congestionamento processual entre os seus pares17, tornando a irresignação inócua e incompatível com o princípio da duração razoável do processo” (fl. 8, e-doc. 1).



    2. Alegam que a extinção da ação popular teria criado “injustificáveis obstáculos processuais para o debate da violência obstétrica, do negacionismo dos Conselhos em relação ao termo, que impacta na perpetuação da violência, que inclui a falta de perspectiva de gênero, a omissão do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina de Goiás por não fazer as suas obrigações legais previstas na Lei nº 3.268/1957” (fl. 2, e-doc. 1). 



     A decisão reclamada teria ainda contrariado precedentes deste Supremo Tribunal “que consagram o festejado ‘constitucionalismo feminista’ que se amoldam a violação e a omissão generalizada dos direitos reprodutivos da mulher no que tange a violência obstétrica” (fl. 19, e-doc. 1).



    Nesse sentido, apontam os seguintes julgados que teriam sido desautorizados pela decisão reclamada: 



    ”1. ADI nº 3.510 – Muito embora na ação tenha se discutido a pesquisa com células tronco embrionárias, restou discutido e consolidado o direito à autonomia da vontade, ao planejamento familiar e à maternidade; 2. RE nº 1.058.333 – No feito discutiu-se a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para candidatas grávidas, porém, restou consolidada a proteção aos direitos à maternidade e ao planejamento familiar; 3. ADI nº 5.938 – Firmou-se o entendimento, em que pese o debate central circunscreve-se na vedação do trabalho insalubre, de que a proteção à maternidade é direito irrenunciável e não pode ser afastado pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico; 4. ADPF MC nº 779 – A Suprema Corte entendeu que a tese de ‘legi´tima defesa da honra: violava a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à igualdade entre homens e mulheres, e contribuía para a naturalização e perpetuação da violência contra a mulher’” (fl. 20, e-doc. 1).



    Apontam ainda contrariedade na decisão judicial em relação aos seguintes casos, em direito comparado: 



    “5. Alyne Pimentel v. Brasil – Primeiro caso sobre mortalidade materna evitável decidido por um órgão internacional de direitos humanos (Comitê CEDAW), oportunidade em que a autoridade internacional recomendou que o Estado Brasileiro adotasse, entre outras determinações, medidas que: a) garantissem o direito da mulher à uma maternidade segura; b) provessem treinamento técnico adequado aos profissionais da saúde; c) garantissem acesso aos recursos efetivos nos casos em que os direitos à saúde reprodutiva da mulher tivessem sido violados; d) garantissem que as instituições de saúde cumprissem com os padrões nacionais e internacionais relevantes sobre assistência à saúde reprodutiva” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o Comitê CEDAW recomendou que o Brasil ‘cumpra sua obrigação de garantir ação e tutela judiciais efetivas.” Dizem que, “de acordo com o Comitê, o Estado falhou em garantir um tutela judicial efetiva e recursos judiciais adequados, uma vez que (i) não foi iniciado procedimento para estabelecer a responsabilidade dos profissionais da saúde que atenderam a Alyne; (ii) a ação civil impetrada no ano de 2003 pela família da Alyne ainda não havia sido conhecida quando houve a decisão do Comitê; e (iii) dois pedidos de tutela antecipada haviam sido negados” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Ponderam que “a omissão generalizada de muitas instituições, que também nada fazem, compõe um Estado de Coisas Inconstitucional, uma excepcionalidade, como se vislumbra: a) o descumprimento da notificação compulsória determinada pela lei com foco no controle do agravo de saúde pública decorrente de violência de gênero por vinte anos; b) a inércia das instituições que tiveram ciência desta infração sanitária generalizada e nada fizeram até o momento; c) o descumprimento no ano de 2015 do pactuado internacionalmente pelo Brasil perante à ONU” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Noticiam que “os Conselhos, Federal e Goiano, de Medicina expediram, ao arrepio do artigo 2º da Lei nº 3.268/1957, notas públicas de repúdio ao termo ‘violência obstétrica’, ignorando a recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Saúde, promovendo massiva campanha de desinformação entre os profissionais da medicina e a sociedade, caminhando na contramão da história, da Organização das Nações Unidas – ONU, da condenação sofrida pelo Estado Brasileiro perante o Comitê CEDAW/ONU no âmbito do caso Alyne v. Brasil, do precedente firmado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Brítez Arce e outros Vs. Argentina, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, entre diversos outros marcos internacionais, legislativos e jurisprudenciais” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “a Resolução nº 742/202113 do STF, que institui o Programa de Combate a` Desinformac¸a~o no a^mbito do Supremo Tribunal Federal, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) estabelece a meta de promover instituições fortes, inclusivas e transparentes em todos os níveis; o desenvolvimento de uma sociedade pacífica e baseada no respeito aos direitos humanos; e a expansão do acesso efetivo à Justiça, portanto, é necessário enfrentar a desconformidade dos Conselhos perante aos objetivos nacionais e o devido cumprimento de suas funções sociais e demais obrigações expressas em lei” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirmam compreender “que a Reclamação Constitucional não substitui a via recursal, assim como não se presta a trilhar atalho processual, tanto que já foi interposto o recurso cabível nos autos originários, entretanto, a doutrina de Daniel Mitidiero aponta o caminho desta ação autônoma de impugnação nas hipóteses de defesa de direitos de fundamental importância para o Estado Constitucional em situações de excepcional urgência” (fl. 21, e-doc. 1).



    Nesse sentido, observam que, “em situações de fundamental importância e de excepcional urgência … o Supremo Tribunal Federal vem utilizando extraordinariamente a reclamação como válvula de escape para a tutela do direito amparado em precedente não retratado em súmula vinculante. É como se a fundamental importância e a excepcional urgência minassem as trincheiras das regras que disciplinam o cabimento da reclamação, tomando-as excepcionalmente para forçar a sua admissão no caso concreto” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Apresentam panorama dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para “tutelar direitos fundamentais lesionados ou ameaçados” como a “A Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência Contra a Mulher adotada pelo Brasil (Convenção de Belém do Pará)”, além da “condenação sofrida pelo Estado Brasileiro perante o Comitê CEDAW/ONU no âmbito do caso Alyne v. Brasil, cruzando os braços e lutando em desfavor de qualquer tentativa jurídica, política e legislativa de enfrentamento contra a violência obstétrica” (fl. 12, e-doc. 1).



    Apontam outros casos de violência contra a mulher, em situação de gravidez e parto, como o excesso de cesarianas a que submetidas as mulheres, concluindo que “a situação é caótica. Não é sobre atacar um ato específico e requerer anulação, se trata de omissão generalizada de entidades com uma cultura misógina e sem perspectiva alguma de gênero enraizada que se revela amplamente inconstitucional” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “se é cabível determinar obrigação de fazer e não fazer em casos de dano ambiental, o mesmo entendimento deve ser aplicável para se consolidar a proteção integral concedidas à criança e à maternidade ou este estado estará concedendo mais direitos de proteção aos animais do que às mulheres, que em casos de Direito Ambiental, os Tribunais superiores entendem que cabe pedido de obrigação de fazer e não fazer na via de Ação Popular” (fl. 24, 
e-doc. 1). Ressaltam que “até a areia do Município de Ribeira – SP já teve proteção do judiciário via ação popular decorrente da omissão do poder público, conforme julgamento do Tribunal Regional Federal da 3º Região da Apelação 
nº 0001714-95.2014.4.03.6139/SP” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Afirmam que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se demonstrado através de informação oficial expedida pelo próprio Governo do Estado de Goiás, e de informações estatísticas apresentadas pela imprensa nacional, além dos inúmeros fundamentos trazidos à baila, de que centenas de mulheres pelo mundo, e diversas pelo Brasil, agravam a saúde ou morrem por dia em decorrência da violência obstétrica e por erro médico, decorrentes da ausência de segurança da paciente e das demais ilicitudes e irregularidades apresentadas na presente reclamação constitucional, demonstrando a urgência com que o tema deve ser tratado em âmbito judicial” (fl. 30, e-doc. 1). 



    Requerem tutela de urgência para:



    1) Suspender a sentença criptoconsequencialista e teratológica do juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, no âmbito da ação popular nº 1032306-10.2023.4.01.3500;



    2) Seja concedida tutela antecipada para:



    a) Determinar que as autarquias classistas sejam compelidas na obrigação de não fazer campanhas e notas repudiando o termo ‘violência obstétrica’, excluindo, imediatamente, todas as postagens negacionistas sobre o tema de seu site e de suas redes sociais, sob pena de multa diária;



    b) Determinar que as autarquias classistas sejam compelidas na obrigação de fazer campanha de conscientização e fiscalização contra a violência obstétrica em suas respectivas áreas de atuação, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.



    c) Determinar que o Conselho Federal de Medicina emita resolução para que os Conselhos Regionais, ao expedir suas resoluções e ao realizar os demais atos de suas atribuições, devem, observar, obrigatoriamente a perspectiva de gênero, recortes de violências, raça, etnia e os direitos humanos das mulheres e pessoas que gestam, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.



    Ainda, requer:



    3) Seja determinado que o Procurador-Geral da República analise a viabilidade de abertura de investigação sobre o negacionismo científico praticado e ostentado pelos Conselhos Profissionais de Medicina no tema de violência obstétrica, compelindo-o a propor, caso cabível, ação de controle abstrato de constitucionalidade para salvaguardar o direito das mulheres;



    4) Seja determinado que os Conselhos Profissionais de Medicina suspendam toda e qualquer campanha e/ou divulgação de conteúdo relacionada ao tema violência obstétrica sem respaldo e/ou consenso científico da comunidade nacional e internacional, observando a cogência da Convenção de Belém do Pará (Sistema Interamericano de Direitos Humanos) e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Sistema Global de Direitos Humanos);



    5) Seja determinado que a Advocacia-Geral da União, através de sua Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, analise a viabilidade de ingresso com medidas de enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas amparadas em valores democráticos e direitos constitucionalmente garantidos em desfavor dos Conselhos Profissionais de Medicina” (fl. 31-32, e-doc. 1). 



    Pedem seja reconhecido, “no mérito, a violação de toda a construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre o direito das mulheres, confirmando as tutelas de urgência eventualmente concedidas, garantindo o cumprimento do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do artigo 7º, da Convenção de Belém do Pará, do artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos e do próprio inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, bem como das determinações contidas no caso Alyne Pimentel v. Brasil, no âmbito da ação popular nº 1032306-10.2023.4.01.3500, por fim, anular a decisão guerreada do juízo a quo, conceder a tutela antecipada requerida e ordenar prosseguimento do feito da Ação Popular perante o primeiro grau” 
(fl. 34, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    4. A presente reclamação tem como objeto decisão judicial que extinguiu ação popular, em primeira instância, sem julgamento de mérito. O grupo de cidadãos autores, reclamantes na espécie, buscam, por ordem deste Supremo Tribunal, a implementação de medidas administrativas, pelo Conselho Federal e Regionais de Medicina, além da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, no sentido da efetivação do combate à violência obstétrica amargada pelas mulheres brasileiras, em suposta contrariedade a precedentes deste Supremo Tribunal, tratados e convenções internacionais sobre a matéria.



    Em que pese a gravidade e sensibilidade do tema sob análise, cuja tutela tem sido objeto de cuidados deste Supremo Tribunal em ações específicas, os mecanismos processuais dispostos à máxima efetivação dos direitos fundamentais, em sede de tutela coletiva e objetiva, têm suas balizas constitucionalmente definidas e legitimados específicos, observadas, ainda, as limitações infralegais e jurisprudenciais, fundadas no princípio democrático da separação de poderes.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos ou suprimir instâncias, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente segundo as competências constitucionalmente definidas.



    6. No caso em exame, ao extinguir a ação popular, assim se manifestou o juízo reclamado:



    “Sob a égide da Constituição Federal de 1988, a ação popular foi assentada como instrumento manejável por qualquer cidadão interessado em ‘anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural...’ (art. 5º, LXXIII, da CF/88).



    No plano infraconstitucional, a Lei 4.717/1965 dispõe: Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos’ Relembre-se o objetivo visado pela inicial: 1) ‘determinar que as autarquias classistas sejam compelidas na obrigação de não fazer campanhas e notas repudiando o termo ‘violência obstétrica’, excluindo, imediatamente, todas as postagens negacionistas sobre o tema de seu site e de suas redes sociais, sob pena de multa diária’; 2) ‘determinar que as autarquias classistas sejam compelidas na obrigação de fazer campanha de conscientização da violência obstétrica, sob perspectiva de gênero, raça, etnia e os direitos humanos das mulheres e pessoas que gestam, e fiscalização contra a violência obstétrica em suas respectivas áreas de atuação, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária’; 3) ‘determinar que o Conselho Federal de Medicina emita resolução para que os Conselhos Regionais, ao expedir suas resoluções e ao realizar os demais atos de suas atribuições, devem, observar, obrigatoriamente os recortes de violência, a perspectiva de gênero, raça, etnia e os direitos humanos das mulheres e pessoas que gestam, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.’



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal (Id 1682753493), ‘... a pretensão da parte autora não consiste em anular um ato praticado pelos réus, mas condená-los a obrigações de fazer e de não fazer’. Ora, a imposição dessas posturas comportamentais não se revela alcançável mediante ação popular..



    (…)



    Não se desconhece que a salvaguarda da moralidade administrativa pode figurar como fundamento autônomo para o manejo de ação popular. No entanto, é de reiterar que não se está, no caso concreto, diante de pedido visando à invalidação de ato que teria conspurcado a moralidade administrativa, mas que mira impor diretrizes comportamentais (obligatio faciendi e non faciendi). Desbordando do campo temático delimitado para a ação popular.



    Em conclusão, indefiro a petição inicial, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 22 da Lei 4.717/65 e 330, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil” (doc. 19).



    A decisão reclamada foi proferida com base na legislação de regência, tendo sido submetida a recurso de apelação, ainda pendente de julgamento. Na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a reclamação pressupõe usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo inadequada como sucedâneo recursal” 
(Rcl n. 44.731-AgR, Primeira Turma, DJe 4.5.2021). 



    Nesse mesmo sentido, também em sede de ação popular:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs 769/MA e 842/DF. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. A decisão reclamada não atribuiu validade e eficácia a norma declarada inconstitucional, tampouco negou vigência a norma declarada constitucional. Ausente a necessária similitude entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. A jurisprudência desta Suprema Corte se alinha ao entendimento de que não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 16.242-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 12.3.2015);



    “RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ – AJUIZAMENTO, EM NOME PRÓPRIO, DA AÇÃO RECLAMATÓRIA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE DIREITO ALHEIO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS) – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER EXCEPCIONAL DA LEGITIMAÇÃO ATIVA EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMALA (CPC, ART. 18) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL – DOUTRINA – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO O ATO QUESTIONADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 27.628-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 30.11.2017).



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” 
(Rcl n. 11.463-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015);



    “Reclamação constitucional. Alegada afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 572/DF. Ausência de indicação de ato concreto passível de cotejo com o paradigma invocado. Reclamação contra a mera propositura de ação popular. Inadmissibilidade. Remédio constitucional que não se habilita ao uso preventivo. Estrita aderência não caracterizada. Inexistência de identidade material entre o parâmetro de controle e o ato reclamado. Teoria da transcendência dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Emprego da ação constitucional como atalho para o acesso imediato e per saltum à Corte Suprema. Inviabilidade. Negativa de Seguimento” (Rcl n. 46.177, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 18.3.2021).



    7. Como ponderei no julgamento da Reclamação n. 14.001 (Dje 26.6.2012), embora o sistema brasileiro admita o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas, não se aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, menos ainda sem que se tenha a adequação precisa da via processual eleita. Não seria correto concluir que a existência de julgado constitucional proferido em controle abstrato permita o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso baseado em norma jurídica diversa, ainda que contemple matéria análoga.



    Os reclamantes igualmente admitem a ausência de identidade material entre os precedentes apontados como paradigma à decisão reclamada: 



    ”1. ADI nº 3.510 – Muito embora na ação tenha se discutido a pesquisa com células tronco embrionárias, restou discutido e consolidado o direito à autonomia da vontade, ao planejamento familiar e à maternidade; 2. RE nº 1.058.333 – No feito discutiu-se a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para candidatas grávidas, porém, restou consolidada a proteção aos direitos à maternidade e ao planejamento familiar; 3. ADI nº 5.938 – Firmou-se o entendimento, em que pese o debate central circunscreve-se na vedação do trabalho insalubre, de que a proteção à maternidade é direito irrenunciável e não pode ser afastado pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico; 4. ADPF MC nº 779 – A Suprema Corte entendeu que a tese de ‘legi´tima defesa da honra: violava a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à igualdade entre homens e mulheres, e contribuía para a naturalização e perpetuação da violência contra a mulher’” (fl. 20, e-doc. 1).



    Como os reclamantes enfatizam, não há “nenhuma súmula vinculante e/ou precedente representativo nacional idêntico ao pano de fundo objeto da presente reclamação constitucional” (fl. 19, e-doc. 1), situação que obsta o seguimento da ação, na linha dos precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Assim, inexistindo a identidade material entre os acórdãos tomados como paradigma e a decisão reclamada, patenteia-se a ausência de atendimento aos requisitos constitucionais da reclamação (art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição da República).



    Oportuna a transcrição de trecho da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello na Reclamação n. 4.003/RJ:



    “A jurisprudência desta Suprema Corte, para quem a reclamação – quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o ‘imperium’ inerente aos julgamentos emanados deste Tribunal – há de referir-se a situação idêntica àquela que motivou a formulação do ato decisório invocado como paradigma, sob pena de subverter-se a própria destinação constitucional do instrumento reclamatório:



    ‘(...) Inexistindo identidade ou mesmo similitude de objetos entre o ato impugnado e a decisão tomada por esta Corte (...), não há falar em violação à autoridade desta, sendo incabível o uso da reclamação.’(Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)



    Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.



    Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (decisão monocrática, DJ 4.4.2006, grifos nossos). 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal não admite o uso de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando lastreada na transcendência dos motivos determinantes de julgados proferidos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Confira-se:



    “Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de